Tribunal: TJDFT
Processo: 0732552-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732552-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE DANIELLE AMORIM LUCK AGRAVADO: INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALINE DANIELLE AMORIM LUCK em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da Liquidação de Sentença no 0720055-16.2020.8.07.0015, determinou a realização de audiência de conciliação. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Destaca que a autocomposição é possível em qualquer momento processual e que o Código de Processo Civil incentiva a realização de acordo, contudo a audiência de conciliação deverá ser dispensada se houver desinteresse expresso de qualquer das partes. Alega que a parte agravada não tem real interesse em compor um acordo, e sim, o claro intuito de protelar o feito, razão pela qual rejeitou todas as tentativas de composição extrajudicial. Nesse contexto, afirma não ter interesse na audiência de conciliação, requerendo o regular prosseguimento do feito, com a adoção de medidas que visem dar efetividade à satisfação da obrigação constante do título executivo judicial. Tece considerações e colaciona julgados. Por fim, requer o conhecimento e a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão da audiência de conciliação designada para o dia 17/11/2022. No mérito, pugna pela confirmação da tutela vindicada com a consequente reforma da decisão ora recorrida. Sem preparo, haja vista a parte agravante ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 137643574 – autos de origem): A audiência de conciliação não será realizada quando ambas as partes manifestarem desinteresse na composição consensual, nos termos do art. 334, §4o, I, do CPC, o que não é o caso do presente feito, tendo em vista a manifestação da parte ré no ID 137376454. Somado a isso, a parte autora no ID 137576525 evidencia que aceita proposta de acordo. Assim, remetam-se os autos ao NUPMEC, nos termos da decisão de ID 135113593. No caso dos autos, a parte agravante defende a desnecessidade de designação de audiência de conciliação para que seja possibilitada a autocomposição do litígio. Com efeito, apesar de o Código de Processo Civil estimular a composição, não há obrigatoriedade na designação da audiência de conciliação, principalmente, levando-se em consideração que a agravante já manifestou, por reiteradas vezes, desinteresse na composição, de modo que a remessa dos autos ao NUPEMEC – Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, para inclusão em pauta de audiências, apenas procrastinaria o feito. Portanto, diante da ausência de obrigatoriedade de designação de audiência de conciliação e da nítida falta de interesse da parte credora, ora agravante, na sua realização, não se verifica qualquer necessidade em designá-la, já que consistiria em ato procrastinatório e infrutífero. Assim entende esse Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS OFERTADOS POR PLANO DE SAÚDE. NÃO DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESINTERESSE DE UMA DAS PARTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS COBRADAS. PRETENSÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS FORMULADA EM CONTESTAÇÃO. VIA INADEQUADA. 1. Verificado o desinteresse de uma das partes, o magistrado não está obrigado a designar a audiência de conciliação. 2. Comprovado pela parte autora o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a prestação dos serviços contratados, cumpriria à ré, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Ausente comprovação a esse respeito, correta a sentença que julgou procedente o pedido de cobrança. 3. A pretensão de revisão contratual requerida em sede de contestação, pugnando, ainda, pela nulidade das cláusulas contratuais, encontra-se formulada por via inadequada, visto que deveria ser apresentada por meio de reconvenção, uma vez que a ação de cobrança não tem natureza dúplice e não admite pedido contraposto. 4. Apelo não provido. (Acórdão 1363899, 07073861320208070020, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021) (destaquei) DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. DESNECESSÁRIAS. POSSIBILIDADE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESINTERESSE DA PARTE. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. SEM COBRANÇA DE VALORES. NEGOCIAÇÕES PRELIMINARES. NÃO VINCULAÇÃO. PANDEMIA INADIMPLEMENTO. CAUSAS ANTECEDENTES. VALOR DA CAUSA. PREVISÃO LEGAL. 1. O juiz é o destinatário das provas e deve conduzir o processo prezando pela busca de elementos necessários à sua convicção e, em razão disso, pode indeferir a produção de provas inúteis ao desenlace do litígio. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2. Incabível o pedido de chamamento ao processo quando ausentes as hipóteses previstas no artigo 130 do Código de Processo Civil. 3. A audiência de conciliação mostra-se dispensável quando uma das partes demonstrar desinteresse na transação. 4. A faculdade do locatário e do fiador de pagar o débito atualizado para evitar a rescisão do contrato não significa, por si só, que o objeto da ação envolve cobrança de valores. 5. As negociações preliminares não conferem vinculação jurídica entre os contratantes. 6. O advento da pandemia de Covid-19 não justifica o descumprimento da obrigação assumida, tampouco elide a rescisão do contrato por inadimplemento, pois a incapacidade de pagamento que levou ao pedido inicial antecede a sua ocorrência. 7. Estando comprovada a inadimplência com os aluguéis e demais encargos contratuais, bem como a perda da garantia locatícia, procede a rescisão do contrato de locação, com a imposição do despejo. 8. Na ação de despejo o valor da causa corresponde a doze meses de aluguel, nos termos do artigo 58, inciso III, da Lei no 8.245/1991. 9. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1358820, 07246032920208070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 19/8/2021) (destaquei) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. REVELIA. ALEGAÇÃO DE QUESTÕES DE FATO NA APELAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não enseja a nulidade da sentença a ausência de designação da audiência de conciliação nos casos em que é manifesto o desinteresse de uma das partes conciliar. 2. A disposição contida no art. 334, § 4o, do CPC não retira o direito de o juiz dispensar a realização da audiência de conciliação, sobretudo quando é manifesta a falta de interesse de as partes transigirem. Pelo contrário, o julgamento antecipado da lide, quando há revelia, evita a prática de atos processuais procrastinatórios e infrutíferos. 3. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão 1338719, 07304658320178070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESIGNAÇÃO. INDEFERIMENTO. proposta de pagamento. ausência. ato conciliatório. desinteresse. manifestação expressa. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. No caso, os recorrentes não apresentaram qualquer proposta de pagamento ao exequente. Ademais, o credor manifestou expressamente seu "total desinteresse em participar de qualquer ato conciliatório com os executados", fato que, por si só, já demonstraria a desnecessidade do ato processual. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1294913, 07192978220208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020) (destaquei) Dessa forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão da antecipação da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da realização da audiência de conciliação, por meio de videoconferência, designada para o dia 17/11/2022 às 14 horas. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar suas razões no prazo legal. Brasília-DF, 29 de setembro de 2022 17:02:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador